Tribunal: TJPA
Processo: 0000325-41.2004.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE CATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PROCEDIDA DE OFÍCIO 1. Em crimes contra os costumes, praticados às escondidas, a palavra da vítima, firme, coerente e respaldada nos autos, assume especial importância na formação da convicção do julgador, devendo prevalecer sobre a estéril e isolada negativa de autoria do réu. Nesse viés, constatado que os relatos feitos pela vítima, se harmonizam com as demais provas constantes dos autos, não há porque desconstituí-la, tomando por base a versão do réu dissociada do acervo processual, impossibilitando, assim, o pedido de absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo. 2. A jurisprudência do STF e do STJ, firmou-se no sentido de ser absoluta a presunção de violência dos crimes sexuais cometidos contra menores de 14 anos, mesmo no período anterior à Lei nº. 12.015/2009, sendo irrelevante o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou mesmo a existência de relacionamento afetivo com o autor do delito. 3. Não tendo a magistrada singular justificado, adequadamente a imposição do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, de rigor a correção deste para o regime semiaberto conforme estabelece o art. 33, §2º, alínea ?b?, do Código Penal. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000325-41.2004.8.14.0501
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara Criminal Distrital de Mosqueiro)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOSÉ CIRIO RAMOS MONTEIRO
ADVOGADA: LISIANE DE SÁ ROCHA - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE CATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PROCEDIDA DE OFÍCIO
1. Em crimes contra os costumes, praticados às escondidas, a palavra da vítima, firme, coerente e respaldada nos autos, assume especial importância na formação da convicção do julgador, devendo prevalecer sobre a estéril e isolada negativa de autoria do réu. Nesse viés, constatado que os relatos feitos pela vítima, se harmonizam com as demais provas constantes dos autos, não há porque desconstituí-la, tomando por base a versão do réu dissociada do acervo processual, impossibilitando, assim, o pedido de absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.
2. A jurisprudência do STF e do STJ, firmou-se no sentido de ser absoluta a presunção de violência dos crimes sexuais cometidos contra menores de 14 anos, mesmo no período anterior à Lei nº. 12.015/2009, sendo irrelevante o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou mesmo a existência de relacionamento afetivo com o autor do delito.
3. Não tendo a magistrada singular justificado, adequadamente a imposição do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, de rigor a correção deste para o regime semiaberto conforme estabelece o art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, TODAVIA DE OFÍCIO MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e três e trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

José Cirio Ramos Monteiro,

por intermédio de sua defesa, interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 213 c/c o art. 224, ¿a¿ c/c art. 226, II, todos do Código Penal.

Segundo a peça acusatória, o apelante estuprou a vítima L. A. O. N., nascida em 13/05/1990 sua enteada, fato este que se iniciou quando a criança tinha apenas 09 (nove) anos de idade e se perpetrou por muitos anos até a vítima completar 13 anos de quando então relatou os fatos para sua mãe, que procurou auxilio da FUNPAPA onde relatou o ocorrido para uma das assistentes sociais, que encaminhou o caso as autoridades competentes.

Diante dos fatos o RMP, imputou ao apelante os crimes previstos no art. 213, c/c art. 214, ¿a¿ e art. 61, ¿f¿ todos do CP.

A denúncia foi ofertada em 17/04/2004, sendo recebida no dia 26/05/2004 (fl. 45), e após a fase instrutória a magistrada singular no dia 01/07/2013, proferiu a r. sentença contra a qual a defesa se insurge.

Em suas razões a defesa alega que as provas existentes nos autos são insuficientes para sustentar o decreto condenatório, pois baseada unicamente nas declarações da vítima e de sua genitora, cujas narrativas na ótica da defesa não servem para confirmar a autoria delitiva, pois eivadas de contradições.

Pontua em abono a sua tese que não restou demonstrada a ausência de consentimento da vítima para a prática do ato sexual, pois esta em seu depoimento revelou que gostava do seu padrasto e que nunca foi ameaçada, razão pela qual, na ótica da defesa o ato sexual foi consensual.

Afirma, ainda que à época dos fatos, inexistia o tipo penal ¿estupro de vulnerável¿, logo a conduta descrita, configura-se como indiferente penal, de vez que, para a configuração do crime de estupro, far-se-ia necessário à existência de violência na consumação do ato, o que afirma não ter restado comprovado pelo realto das testemunhas.

Por esses motivos, afirma que o quadro probatório é frágil e suscetível de dúvidas acerca da ocorrência do delito, razão porque postula pela reforma da r. sentença, para que o apelante seja absolvido, com fulcro no art. 368, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento, com a consequente manutenção da sentença combatida em todos os seus termos. (fls. 125/127).

Remetidos os autos a este Tribunal, foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis
. (fl. 131).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se naquela condição, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

É o relatório, que submetido a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

De início, e sem delongas, ressalto que não merece prosperar a tese suscitada pelo apelante de ausência de provas hábeis a sustentar a sentença condenatória, pelos motivos que passo a demonstrar.

No que tange a materialidade encontra-se devidamente comprovada, conforme se infere da prova pericial de exame de conjunção carnal de fl. 34, atestando que a vítima a época com 13 (treze) anos não era mais virgem, bem como atestou que o desvirginamento não era recente.

No que tange a autoria, embora a defesa tente desqualificar as declarações prestadas pela vítima e sua genitora, sob a justificativa de que a relação sexual entre o réu a vítima teria sido consensual. Entretanto, essa tese não encontra respaldo no arcabouço probatório.

Com efeito, conforme se infere das declarações da vítima os abusos sexuais praticados pelo apelante que, era seu padrasto a época começaram, quando ela tinha apenas 09 (nove) anos de idade, segundo ela o réu a levava para uma casa onde trabalhava como caseiro e, na promessa de lhe dar bombons, dinheiro e brinquedos se aproveitava para praticar os autos sexuais, tendo referido abusos se perpetrado até ela completar 13 (treze) anos de idade, quando então resolveu revelar o que ocorria para sua genitora. Esses fatos, são constatados a partir do seguinte trecho de seu depoimento em juízo,
verbis
(fls. 74/76):
(...) que o acusado vivia maritalmente com a mãe da depoente, Sra. Jurema, e quando a vítima tinha 09 anos, o réu seduziu esta a prática de atos sexuais; que o acusado levava a vítima para casa que fica atrás de residência da vítima, onde o réu exercia a função de caseiro e lá seduzia a vítima para a prática de relações sexuais; que tal relação durou três anos; (...) resolveu contar para sua mãe pois não estava mais aguentando aquela situação e lhe estava a machucando muito (...) o réu questionado pela sua mãe não negou o fato (...); que resolveu morar em Belém com sua tia para evitar encontrar com o réu, eis que todas as vezes que encontrava o mesmo, este ficava (...) assediando a depoente (...).

A mãe da menor, Jurema das Graças Evangelista de Oliveira, perante a autoridade judicial (fls. 81/82) esclareceu:
(...) viveu maritalmente com o acusado por volta de 4 anos e já tinha duas filhas (...) começou a desconfiar do relacionamento do réu com sua filha (...) percebeu a existência de um tratamento diferenciado do réu para com sua filha; então quando sua filha tinha 13/14 anos perguntou o que estava acontecendo (...); certa ocasião começou a interrogar sua filha e esta começou a chorar e falou que desde os nove já praticava sexo com José Círio (...) que até hoje quando sua filha passa as proximidades do acusado, este fica mexendo com ela, (...).

Ao dar sua versão para os fatos o apelante afirmou que, a relação sexual foi com a anuência da vítima quando ela tinha 13 anos de idade, a tal somente ocorreu porque eles namoravam e que El não mais convivia com a mãe dela.

Ocorre que a versão do réu soa isolada do contexto probatório, em especial as declarações da vítima, que de forma segura e coesa, relatou, detalhadamente, que o apelante a estuprava desde os nove anos, versão essa que foi ratificada por sua genitora.

Não é demasiado lembrar que quando se trata de crimes sexuais, via de regra, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevada importância, entendimento pacificado em nossas Cortes Superiores, conforme se demonstra pelos seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator: Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010).
3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro -comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes.
4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do
writ
.
5. Habeas corpus não conhecido.¿ (HC 306338/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/04/2017) (grifei)

No que tange o argumento de que à época dos fatos, inexistia o tipo penal ¿estupro de vulnerável¿, logo a conduta descrita, configura-se como indiferente penal, de vez que, para a configuração do crime de estupro, far-se-ia necessário à existência de violência na consumação do ato, o que na ótica da defesa não restou comprovado pelas provas orais.

Essa assertiva é totalmente descabida, de vez que, jurisprudência do STF e do STJ, firmou-se no sentido de ser absoluta a presunção de violência dos crimes sexuais cometidos contra menores de 14 anos, mesmo no período anterior à Lei nº. 12.015/2009, sendo irrelevante o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou mesmo a existência de relacionamento afetivo com o autor do delito.

Nesse sentido o excerto do julgado do STJ:
(...)
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ADEQUAÇÃO SOCIAL. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei nº 12.015/09, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual (EREsp 762.044/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 14/4/2010).

Ora, conforme demonstrado linha acima as relações sexuais do apelante com a ofendida iniciaram quando esta era uma criança de apenas 09 (nove) anos de idade e perduraram até ela completar 13 treze anos, assim, resta configurada a violência presumida, conforme ao norte referido.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, e, consequentemente, em absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo.

Não obstante o acerto da decisão condenatória, todavia entendo que laborou em equívoco a douta magistrada sentenciante no que tange a fixação do regime de cumprimento de pena, de vez que, não o fundamentou de forma adequada, conforme demonstra o trecho da decisão na parte que interessa: ¿(...)
Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena com progressão de acordo com o disposto no art. 2º §2º da Lei 8.072/90
. (...).¿

Ora a Corte Constitucional, ao apreciar o HC 111.840, declarou a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do art. 2º, §1º da Lei 8.072/90 da Lei de Crimes Hediondos, que prevê o cumprimento obrigatório da pena em regime inicial fechado aos condenados por crime equiparados aos hediondos.

Dessa forma, seguindo o entendimento do STF, e diante da declaração de inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei 8.072/90, para dar cumprimento ao princípio da individualização da pena, entendo deva ser modificada de ofício nesta parte a r. sentença.

Nesse viés, tendo sido fixado o
quantum
da pena em 07 (sete) anos e 06 meses de reclusão, o regime de cumprimento de pena será o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer do
custos legis
, conheço do recurso e lhe nego provimento mantendo a r. sentença condenatória. Todavia, de ofício, modifico o regime inicial de seu cumprimento para o semiaberto.

É o meu voto.
Belém, 30 de novembro de 2020.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM